Tribunal: TJMT
Processo: 1002399-94.2022.8.11.0013
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002399-94.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (RECORRENTE), THIAGO DONATO DOS SANTOS - CPF: 221.560.798-03 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRENTE), CARLOS MARTINS SOUTO NETO - CPF: 040.816.775-06 (ADVOGADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), MINAS CARNES COMERCIO DE CARNES LTDA - CNPJ: 39.822.801/0001-78 (RECORRIDO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS DAS RECLAMADAS, E A ELES DEU PROVIMENTO.

1002399-94.2022.8.11.0013 – RECURSO INOMINADO

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
PRETENSÃO EM RECEBER OS VALORES PROVENIENTES DAS VENDAS REALIZADAS POR CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS RECLAMADAS – COMPROVAÇÃO DE REPASSE DOS VALORES CONFIRMADO PELA PARTE DEMANDANTE NA IMPUGNAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

O caso versa sobre ausência de repasse de valores provenientes de vendas realizadas pela parte recorrida/demandante por cartão de crédito e débito, pelo que pretendeu a reparação dos danos materiais e indenização por danos morais.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para “
a)
acolher a preliminar de inexistência de relação de consumo
;
b)
tornar definitiva a liminar de antecipação de tutela deferida nos autos conforme ID Nº 85863669;
c)
reconhecer os danos materiais, reconhecer a ausência de pagamento/transferência pelas partes Reclamadas à parte Reclamante, dos valores de
R$ 8.135,93 (oito mil cento e trinta e cinco reais e noventa e três centavos)
vendas comprovados nos autos,
corrigidos monetariamente (
INPC
) da data da respectiva venda, e juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., contados da citação válida; e,
d)
INDEFERIR o pedido de dano moral, extinguindo o feito, com julgamento de mérito
.

”.

Pretendem os recorrentes/demandadas seja afastada a condenação, reconhecendo o repasse dos valores e afastada a multa fixada na decisão que deferiu a tutela de urgência.

Razão assiste aos recorrentes.

A pretensão recursal é apenas das demandadas em que se objetiva a reforma da sentença para afastar a condenação imposta (danos materiais).

Em que pese as razões em que o Juízo
a quo
fundamentou o ato sentencial, de inexistência de comprovação por parte das reclamadas quanto à transferência dos valores, os
prints
de tela anexados na contestação para comprovar o repasse dos valores à parte recorrida, são corroborados pela afirmação da própria recorrida na impugnação de que “após o deferimento da liminar (Mov. Id 85863669) os valores INDEVIDAMENTE RETIDOS foram repassados a parte Autora”. (id 154088181)

Portanto, incontroverso que houve o repasse dos valores, não há como subsistir a condenação ao pagamento dos danos materiais.

No que tange ao pedido que visa afastar a imposição da multa fixada na decisão que deferiu a tutela de urgência, entendo que merece acolhimento.

Inexiste informação nos autos de que tenha havido descumprimento da obrigação imposta. Ao contrário, a própria recorrida afirma que “após o deferimento da liminar (Mov. Id 85863669) os valores INDEVIDAMENTE RETIDOS foram repassados a parte Autora”. (id 154088181)

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e afastar a condenação nela imposta.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023